Tribunal: TCU
Processo: 042.502/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegais atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 5327/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de reexame de Mirza Beatriz Viana de Carvalho, tendo em vista o falecimento da recorrente; 9.3. negar provimento aos recursos de Eloiza Elena de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes e Maria Imaculada de Lima; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão às recorrentes e às demais interessadas, bem como ao órgão de origem.